Tribunal: CARF
Processo: 10950.006848/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005
NULIDADE DA AUTUAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Incabível o argumento de cerceamento de defesa, visto que a autuação encontra-se revestida dos requisitos legais e normativos pertinentes e que a impugnante exerceu o seu direito ao contraditório e a ampla defesa.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. SIGILO BANCÁRIO. OBTENÇÃO DE DADOS PELA FISCALIZAÇÃO.
Havendo procedimento de ofício instaurado, a prestação, por parte das instituições financeiras, de informações solicitadas pela Administração Tributária, não constitui quebra do sigilo bancário. Não há que se falar em nulidade no lançamento substanciado em depósitos bancários de origem não comprovada. A identificação clara e precisa dos motivos que ensejaram a autuação afasta a alegação de nulidade. Não há que se falar em nulidade quando a autoridade lançadora indicou expressamente a infração imputada ao sujeito passivo e propôs a aplicação da penalidade cabível, efetivando o lançamento com base na legislação tributária aplicável. A atividade da autoridade administrativa é privativa, competindo-lhe constituir o crédito tributário com a aplicação da penalidade prevista na lei.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A partir de 10 de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei n° 9.430/96, consideram-se rendimentos omitidos autorizando o lançamento do imposto correspondente os depósitos junto a instituições financeiras quando o contribuinte, após regularmente intimado, não lograr êxito em comprovar mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Art. 36 da Lei n° 9.784/99.
IRPF. MULTA ISOLADA. CARNÊ-LEÃO. MULTA DE OFÍCIO. SIMULTANEIDADE. ANO-BASE 2002. SÚMULA CARF No 147. IMPOSSIBILIDADE.
Somente a partir do ano-calendário de 2007, incide multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do carnê-leão que deixou de ser pago, ainda que em concomitância com a penalidade resultante da apuração, em procedimento de ofício, de imposto devido no ajuste anual referente a tais rendimentos.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.006848/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.808 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de agosto de 2020
Recorrente
AMILTON RIBEIRO TAVARES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005
NULIDADE
DA
AUTUAÇÃO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Incabível o argumento de cerceamento de defesa, visto que a autuação
encontra-se revestida dos requisitos legais e normativos pertinentes e que a
impugnante exerceu o seu direito ao contraditório e a ampla defesa.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. SIGILO BANCÁRIO. OBTENÇÃO DE
DADOS PELA FISCALIZAÇÃO.
Havendo procedimento de ofício instaurado, a prestação, por parte das
instituições financeiras, de informações solicitadas pela Administração
Tributária, não constitui quebra do sigilo bancário. Não há que se falar em
nulidade no lançamento substanciado em depósitos bancários de origem não
comprovada. A identificação clara e precisa dos motivos que ensejaram a
autuação afasta a alegação de nulidade. Não há que se falar em nulidade
quando a autoridade lançadora indicou expressamente a infração imputada ao
sujeito passivo e propôs a aplicação da penalidade cabível, efetivando o
lançamento com base na legislação tributária aplicável. A atividade da
autoridade administrativa é privativa, competindo-lhe constituir o crédito
tributário com a aplicação da penalidade prevista na lei.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A partir de 10 de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei n° 9.430/96,
consideram-se rendimentos omitidos autorizando o lançamento do imposto
correspondente os depósitos junto a instituições financeiras quando o
contribuinte, após regularmente intimado, não lograr êxito em comprovar
mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Art. 36 da Lei n°
9.784/99.
IRPF. MULTA ISOLADA. CARNÊ-LEÃO. MULTA DE OFÍCIO.
SIMULTANEIDADE. ANO-BASE 2002. SÚMULA CARF No 147.
IMPOSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.006848/2009-11
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.808 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.006848/2009-11

Somente a partir do ano-calendário de 2007, incide multa isolada de 50%
(cinquenta por cento) sobre o valor do carnê-leão que deixou de ser pago, ainda
que em concomitância com a penalidade resultante da apuração, em
procedimento de ofício, de imposto devido no ajuste anual referente a tais
rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, cancelando-se apenas a multa isolada por falta de
pagamento do carnê-leão, nos termos da Súmula CARF no 147.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado),
Renata Toratti Cassini e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos. Ausente o conselheiro Luís Henrique
Dias Lima, substituído pelo conselheiro Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Iniciou-se em janeiro de 2009 com o Termo de Início de Procedimento Fiscal (fls.
06-07) e Mandado de Procedimento Fiscal no 09.1.05.00-2008-0784-8 referente aos anos-
calendário de 2004 e 2005 para que o Contribuinte Recorrente apresentasse:
[...]
fica o contribuinte acima identificado INTIMADO a apresentar os
elementos/esclarecimentos abaixo especificados, no prazo de 20 (vinte) dias a partir do
recebimento desta intimação, referente aos anos-calendário 2004 e 2005:
1. Considerando as informações disponíveis de sua movimentação bancária, base
Declaração Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (DCPMF), durante
o ano-calendário 2005:
1.1. Comprovar mediante documentação hábil e idônea, a origem individualizada dos
recursos depositados nas contas bancárias (indicado no quadro abaixo).
1.2. Apresentar os extratos bancários relativos às contas bancárias que deram origem a
movimentação financeira;

Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.808 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.006848/2009-11

Intimado em 02/02/2009 (AR de fl. 08), o Contribuinte requereu dilatação de
prazo (fls. 21-22) e repetiu tal requerimento (fls. 26-27).
Deferido (fls. 28-29) e extratos de movimentação bancária (fls. 30-55), o
Contribuinte foi novamente intimado (AR de fl. 56), vindo a apresentar documentos (fls. 57-185)
e justificativa (fls. 186-187).
Intimado para apresentar justificativas dos depósitos (fls. 190-191), o Contribuinte
as fez às fls. 192-195.
Dando continuidade, o Contribuinte foi novamente intimado para:
[...]
Período de 2004 e 2005
Considerando que a titular, à época dos fatos, do Cartório 2o Ofício de Notas é a Sra.
Regina Aparecida Scremin Machado;
Considerando que o contribuinte acima identificado apresentou Livros em nome do
Cartório 2o Ofício de Notas, assinado por sua esposa Sra. Marinalva Soares Tavares
como Tabeliã Substituta;
Considerando que o documento apresentado onde consta a título de informação que
tanto o contribuinte quanto sua esposa a Sra. Marinalva eram Tabeliões Substitutos, à
época dos fatos ocorridos:
Considerando que das contas correntes abaixo, a C/C do HSBC Bank Brasil S/A no
0063-45914-95 é de titularidade do Sr. Amilton Ribeiro Tavares e Sra. Marinalva
Soares Tavares, e que o contribuinte alega para justificar a origem dos recursos das
referidas contas que os valores depositados e movimentados pertencerem ao Cartório 2o
Ofício de Notas em Umuarama-PR:
Diante de referida alegação, intimamos o contribuinte acima identificado a apresentar o
documento que identifica a quem confere direitos para movimentar as contas correntes
abaixo relacionadas em nome do Cartório 2 0 Ofício de Notas em Umuarama-PR:
Anexos
Banco

C/Corrente

Período
I

Banco Bradesco S/A
95.207-9

2004 e 2005
II

Banco do Brasil S/A
33.885-0

2004 e 2005
III

HSBC

0063-45914-95
2004 e 2005
IV

Banco Itaú S/A
1840-3

2004 e 2005

Quanto ao Livro Caixa, de acordo com o art. 6o da Lei 8.134190, abaixo transcrito, os
titulares dos serviços notariais e de registro, ao optarem pela escrituração obedecerão
seus dispostos, a saber:
[...]
Desta forma, diante dos Livros e documentos de despesas apresentados pelo
contribuinte para justificar a origem dos recursos depositados em suas contas correntes e
dos documentos apresentados, e pelo que consta no art. acima, e principalmente no § 2o,
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.808 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.006848/2009-11

apresentar os Livros Caixa onde constam devidamente todas as receitas bem como a
documentação idônea que a compõe.

O Contribuinte apresentou justificativa no sentido de que haviam sido publicadas
as portarias autorizando a Sra. Marinalva (esposa do contribuinte) a assinar e subscrever todos os
atos atinentes ao Cartório, assim como a responder pelo mesmo (fl. 199), e juntou as portarias
(fls. 200-201).
Posteriormente, o Contribuinte foi intimado a justificar os créditos que constam
como “Baixa automática de poupança” (fls. 202-203). Após, requerido prazo para juntada, o
Contribuinte apresentou os extratos (fls. 210-219).
Assim, foi intimado (fls. 220-223) a comprovar por documentação hábil e idônea
a origem de tais recursos, de forma individualizada. Assim, prestou informação à fl. 225.
Ato contínuo, o Contribuinte foi novamente intimado para justificar o
Demonstrativo de Rendimentos Omitidos (fls. 226-241). Requerido prazo, permaneceu inerte o
Contribuinte.
Posteriormente foi expedido o Termo de Verificação Fiscal (fls. 249-256) e
demonstrativo de apuração (fls. 257-263).
Diante da situação, foi lavrado o auto de infração (fls. 264-271) contra o
Contribuinte que, intimado em 07/12/2009 (fl. 272), apresentou impugnação (fls. 274-278).
A 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba
(DRJ/CTA) julgou improcedente a impugnação, conforme ementa do acórdão no 06-26.341 (fls.
310-317):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004, 2005
PEDIDO POR JUNTADA DE DOCUMENTOS. APRESENTAÇÃO JUNTO COM A
IMPUGNAÇÃO. INDEFERIMENTO.
Perece o direito do contribuinte que não junta à impugnação as provas documentais que
desejar.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004, 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO POR OMISSÃO DIRETA DE
RENDIMENTOS A PARTIR DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PROCEDÊNCIA DO
LANÇAMENTO.
Uma vez comprovados que os recursos que transitaram nas contas bancárias do
fiscalizado decorreram de rendimentos recebidos de pessoa física, sujeitos inclusive ao
carnê-leão, considera-se cabível o lançamento de ofício por omissão direta de
rendimentos, efetuado pela fiscalização.
INFRAÇÕES SUJEITAS À MULTA DE OFÍCIO E À MULTA ISOLADA.
APLICAÇÃO CONCOMITANTE. LEGALIDADE.
É cabível a exigência da multa isolada, no caso de pessoa física sujeita ao pagamento
mensal do imposto (carnê-leão) que deixar de fazê-lo, concomitantemente com a
exigência da multa de ofício sobre o imposto de renda apurado em face das infrações às
regras instituídas pelo Direito Fiscal.
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.808 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.006848/2009-11

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Intimado em 11/05/2010 (AR de fl. 320), o Contribuinte interpôs recurso
voluntário (fls. 321-339), no qual protestou pela reforma da decisão.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 321-339) é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, será conhecido.

Das Nulidades
De fato, analisando-se os autos verifica-se que a fiscalização cumpriu todas as
formalidades legais. O contribuinte foi intimado a prestar esclarecimentos e apresentar os seus
elementos de prova. Frise-se que o trabalho de fiscalização foi praticado por servidor
competente, investido no cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil.
A legislação tributária é quem determina quais são os requisitos que um auto de
infração deve conter. Para tanto existe o art. 10, do Decreto n° 70.235/72, conforme abaixo
transcrito:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.

Ao se observar o auto de infração em questão, constata-se claramente que foram
cumpridos todos os requisitos previstos na norma legal para o lançamento de oficio.
O auto de infração possui descrição dos fatos, a legislação tributária que foi
infringida com a consequente penalidade aplicável e o valor do crédito tributário apurado, ou
seja, tudo que a legislação tributária prescreve foi observado.
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.808 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.006848/2009-11

Então, uma vez configurada infração, ou seja, comprovada a omissão de
rendimento na declaração de ajuste anual, voluntariamente e dolosamente, a autoridade
administrativa deve efetuar o lançamento, conforme determina o artigo 149, inciso IV do Código
Tributário Nacional, in verbis:
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos
seguintes casos:
(...)
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;

Ao contribuinte foi concedido prazo regulamentar para apresentação do
contraditório, o que ensejou a oportunidade de defesa, exercida por meio da impugnação.
Dessa forma, com base no exposto, não deve ser declarada a nulidade do
lançamento suscitada pelo Contribuinte Recorrente, ou qualquer outra violação às garantias
legais.

Da Nulidade da Autuação por Irregularidade na Obtenção das Informações Financeiras –
Sigilo Bancário
O Recorrente requer seja reconhecida a nulidade por quebra do sigilo bancário
sem o prévio controle jurisdicional.
Não assiste razão ao Recorrente. Aliás, o Contribuinte não aponta quaisquer
vícios efetivos no procedimento, limita-se a afirmar que não houve prévia autorização dada pelo
Poder Judiciário, o que, após consolidação de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
entende-se não ser necessário.
A Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira (RMF) adveio do
fato de ter deixado o contribuinte de apresentar os documentos bancários solicitados pela
fiscalização, descumprindo o dever de prestar os esclarecimentos e as informações exigidas, em
desrespeito ao disposto nos arts. 927 e 928 do RIR/99, vigente à época, in verbis:
Art. 927. Todas as pessoas físicas ou jurídicas, contribuintes ou não, são obrigadas a
prestar as informações e os esclarecimentos exigidos pelos Auditores-Fiscais do
Tesouro Nacional no exercício de suas funções, sendo as declarações tomadas por termo
e assinadas pelo declarante (Lei n.o 2.354, de 1954, art. 7.o).

Art. 928. Nenhuma pessoa física ou jurídica, contribuinte ou não, poderá eximir-se de
fornecer, nos prazos marcados, as informações ou esclarecimentos solicitados pelos
órgãos da Secretaria da Receita Federal (Decreto-Lei n.o 5.844, de 1943, art. 123,
Decreto-Lei n.o 1.718, de 27 de novembro de 1979, art. 2.o, e Lei n.o 5.172, de 1966, art.
197).

Apenas diante da não apresentação dos dados solicitados, foi emitida a RMF
direcionada a instituição financeira, estando a fiscalização amparada no procedimento do art. 6.o
da Lei Complementar n.o 105/2001 e art. 3.o do Decreto n.o 3.724, de 2001.
Veja-se que ao solicitar às instituições financeiras os extratos bancários do
contribuinte, a autoridade administrativa utiliza os meios e instrumentos de fiscalização
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.808 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.006848/2009-11

colocados à sua disposição pelo ordenamento jurídico para que a ação fiscal possa ter eficácia.
Deste modo, não se pode entender como nulo o procedimento que observa as diretrizes legais.
A Constituição Federal, em seu art. 145, § 1.o, confere poderes ao Fisco para
identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e
atividades econômicas do contribuinte. Acrescente-se que o art. 197, inciso II, do Código
Tributário Nacional, prescreve que, mediante intimação, as instituições financeiras são obrigadas
a prestar à autoridade administrativa tributária todas as informações de que disponham com
relação a bens, negócios ou atividades de terceiros.
De mais a mais, o sigilo bancário é preservado dentro do processo administrativo
fiscal, somando-se ao sigilo fiscal. Aliás, o Decreto n.o 3.724, de 2001, que regulamentou o art.
6.o da Lei Complementar 105, de 2001, estabelece em seus artigos 8.o, 9.o e 10, parágrafo único,
a obrigatoriedade de preservação do sigilo fiscal por parte dos servidores e as penalidades pelo
seu descumprimento.
Desta forma, não há nulidade no procedimento, pois os extratos bancários são
válidos e eficazes para consubstanciar o lançamento, conforme acima delineado, ademais, repita-
se, o Supremo Tribunal Federal, em recurso extraordinário com repercussão geral, decidiu que o
art. 6.o da Lei Complementar 105, de 2001, estabelece requisitos objetivos e o translado do dever
de sigilo da esfera bancária para a fiscal não é inconstitucional.
Portanto, a utilização de informações de movimentação financeira obtidas
regularmente pela autoridade fiscal não caracteriza violação de sigilo bancário, não caracteriza
nulidade, não exige prévia autorização do Poder Judiciário (fls. 17-22).
Ainda, a identificação dos motivos que ensejaram a autuação e os aclaramentos
efetivados pela fiscalização afasta a alegação de nulidade, especialmente pela oportunização do
direito de manifestação do contribuinte.
Não há que se falar em nulidade quando a autoridade lançadora indicou a infração
imputada ao sujeito passivo e propôs a aplicação da penalidade cabível, efetivando o lançamento
com base na legislação tributária aplicável. A atividade da autoridade administrativa é privativa,
competindo-lhe constituir o crédito tributário com a aplicação da penalidade prevista na lei.
Discordar dos fundamentos, das razões do lançamento, não torna o ato nulo, mas
sim passível de enfrentamento das razões recursais no mérito.
Sem razão ao Recorrente neste capítulo, assim rejeito.

Da Ausência de Provas Acerca das Infrações Apontadas e da Impossibilidade de se
Presumir como Rendimento Meras Movimentações Financeiras – Do Acréscimo
Patrimonial
De acordo com o relatório fiscal, o auto de infração se deu em decorrência da
omissão de rendimentos recebidos caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada.
Visto que o mérito deste feito é sobre a incidência de imposto de renda sobre
valores recebidos em conta corrente, e não declarados, antes de adentrar na análise dos fatos e
direito de recurso, discorro a previsão legal.
O lançamento com base em depósitos ou créditos bancários tem como
fundamento legal o artigo 42 da lei no 9.430 de 1996. Trata-se de uma presunção legal de
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.808 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.006848/2009-11

omissão de rendimentos contra o contribuinte titular da conta que não lograr comprovar a origem
destes créditos.
A citada norma, que embasou o lançamento, assim dispõe acerca da presunção de
omissão de rendimentos relativos aos valores depositados em conta cuja origem não seja
comprovada:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I – os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II – no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00 (oitenta mil Reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.

A partir da entrada em vigor desta lei, estabeleceu-se uma presunção de omissão
de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular da
conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de
investimento.
A existência do fato jurídico (depósito bancário) foi comprovada pela fiscalização
através dos dados bancários do Contribuinte. Portanto, não há presunção. O que a autoridade
fiscal presume, com base em lei e em razão do contribuinte não se desincumbir de seu ônus, é a
natureza de tal fato, ou seja, presumir que tal fato (o fato cuja ocorrência foi provada) seja
gerador de rendimentos ou proventos de qualquer natureza.
Conclui-se, por conseguinte, que a presunção legal de renda, caracterizada por
depósitos bancários, é do tipo juris tantum (relativa), ou seja, cabe ao contribuinte a
comprovação da origem dos ingressos ocorridos em contas correntes.
É a própria lei quem define como omissão de rendimentos esta lacuna probatória
em face dos créditos em conta. Deste modo, ocorrendo os dois antecedentes da norma: créditos
em conta e a não comprovação da origem quando o contribuinte tiver sido intimado a fazê-lo; o
consequente é a presunção da omissão.
É função do Fisco, entre outras, comprovar o crédito dos valores em contas de
depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e intimar a
titular da conta bancária a apresentar os documentos, informações, esclarecimentos, com vista à
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-008.808 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.006848/2009-11

verificação da ocorrência de omissão de rendimentos. Contudo, a comprovação da origem dos
recursos utilizados nessas operações é ônus do contribuinte.
Utilizando as palavras de José Luiz Bulhões Pedreira, “(...) o efeito prático da
presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a autoridade lançadora fica
dispensada de provar, no caso concreto, que ao negócio jurídico com as características
descritas na lei corresponde, efetivamente, o fato econômico que a lei presume - cabendo ao
contribuinte, para afastar a presunção (se é relativa) provar que o fato presumido não existe no
caso.” (Imposto sobre a Renda - Pessoas Jurídicas - JUSTEC-RJ-1979 - pág. 806).
O texto acima reproduzido traduz com clareza os preceitos definidos pelo artigo
36, da Lei n° 9.784/99:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.

Para concluir, segue o entendimento da Câmara Superior do CARF:
Numero do processo: 10880.735707/2011-97
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Wed Apr 24 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Mon May 27 00:00:00 BRT 2019
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2006
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
SEM
COMPROVAÇÃO
DE
ORIGEM.
IDENTIFICAÇÃO
DO
DEPOSITANTE.
INSUFICIÊNCIA. Para elidir a presunção contida no art. 42 da Lei n.o 9.430/1996, não
basta a identificação do depositante, sendo imprescindível a comprovação da natureza
da operação que envolveu os recursos depositados na conta-corrente.
Numero da decisão: 9202-007.787
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no mérito,
por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidas as conselheiras Patrícia da Silva
e Ana Paula Fernandes, que lhe negaram provimento. Votou pelas conclusões o
conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa. (assinado digitalmente) Maria Helena Cotta
Cardozo - Presidente em Exercício. (assinado digitalmente) Ana Cecília Lustosa da
Cruz - Relatora Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Mário Pereira de
Pinho Filho, Patrícia da Silva, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Paula Fernandes,
Miriam Denise Xavier (suplente convocada), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).
Nome do relator: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ

Verifica-se, então, que a lei, ao prever a hipótese de incidência, não estabeleceu o
requisito de se comprovar que aos depósitos correspondem alterações patrimoniais positivas do
contribuinte. Basta, para a ocorrência do fato gerador, a existência de depósitos de origem não
comprovada.
E, como dito, caberia ao Recorrente tal prova, o que não consta nos autos, razão
pela qual, não há como admitir tal tese.
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-008.808 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.006848/2009-11

Assim, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário também neste
quesito, mantendo-se o lançamento.

Da Aplicação da Multa Isolada Cumulativamente com a Multa de Ofício
Alegou o Recorrente a impossibilidade de aplicação da multa isolada cumulada
com a multa de ofício no presente caso.
Neste, o lançamento tributário se deu sobre a apuração do imposto de renda
pessoa física em relação aos anos-calendário de 2004 e 2005, cujo lançamento ocorreu em
07/12/2009.
Assim, cabe destacar que a multa de ofício penaliza a falta de recolhimento do
tributo correspondente a todo o ano-calendário, o qual é apurado no ajuste anual. Por sua vez, a
multa isolada (carnê-leão) impõe-se diante da ausência de antecipação mensal do imposto, na
medida em que os rendimentos são auferidos, independentemente de ser apurado, ou não,
imposto a pagar por ocasião do ajuste anual, conforme síntese dos ensinamentos colocados pelo
N. Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, desta Turma, nos autos no 10680.003712/2005-45.
Acontece que, tal matéria objeto de discussões neste Conselho, ao pacificar o
entendimento, foi publicada a Súmula CARF no 147, que a partir do ano-calendário de 2007,
aplica-se a multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do carnê-leão que deixou de
ser pago, ainda que em concomitância com a penalidade resultante da apuração, em
procedimento de ofício, de imposto devido no ajuste anual referente a tais rendimentos, nestes
termos:
Súmula CARF no 147: Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007,
convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996,
passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta
de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo
lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).

Também, fundamentam tais penalidades o art. 44, incisos I e II, alínea “a”, da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com redação dada pelo art. 14, da Lei no 11.488, de 15 de
junho de 2007, que:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Vide
Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no
caso de pessoa física; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)

Neste sentido, destacados autos no 10680.003712/2005-45 acima, de relatoria do
N. Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, no qual tive a honra de participar:
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-008.808 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.006848/2009-11

Número do Processo 10680.003712/2005-45
Contribuinte AIDA SANTANA
Tipo do Recurso RECURSO VOLUNTARIO
Data da Sessão 05/03/2020
Relator(a) FRANCISCO IBIAPINO LUZ
No Acórdão 2402-008.240
Decisão
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário, cancelando-se a multa isolada por falta de pagamento do Carnê-
Leão, nos termos da Súmula CARF no 147.
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
Francisco Ibiapino Luz – Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis
Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer
de Oliveira Ramos e Francisco Ibiapino Luz.
Ementa(s)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
IRPF.
MULTA
ISOLADA.
CARNÊ-LEÃO.
MULTA
DE
OFÍCIO.
SIMULTANEIDADE.
ANO-BASE
2002.
SÚMULA
CARF
No
147.
IMPOSSIBILIDADE.
Somente a partir do ano-calendário de 2007, incide multa isolada de 50% (cinquenta por
cento) sobre o valor do carnê-leão que deixou de ser pago, ainda que em concomitância
com a penalidade resultante da apuração, em procedimento de ofício, de imposto devido
no ajuste anual referente a tais rendimentos.

Assim, entendo que merece provimento o recurso voluntário para cancelar a multa
isolada por falta de pagamento do carnê-leão, nos termos da Súmula CARF no 147.

Conclusão
Face ao exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso voluntário
para cancelar a multa isolada por falta de pagamento do carnê-leão, nos termos da Súmula CARF
no 147.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital